Tribunal: TJSP
Processo: 0041335-28.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para a desocupação de imóvel – Recurso inicialmente distribuído para a 10a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu, considerando que na origem houve leilão extrajudicial deste imóvel, na forma do art. 26 da Lei 9.514/97 e daí a competência da 2a Subseção de Direito Privado – Com a

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para a desocupação de imóvel – Recurso inicialmente distribuído para a 10a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu, considerando que na origem houve leilão extrajudicial deste imóvel, na forma do art. 26 da Lei 9.514/97 e daí a competência da 2a Subseção de Direito Privado – Com a redistribuição ordenada, a 20a Câmara de Direito Privado suscitou este conflito de competência, considerando o rito processual da ação de imissão de posse – Pertinência – Ausência de qualquer discussão na origem sobre alienação fiduciária - Prevalência no disposto no art. 5o, I.18, da Resolução TJSP no 623/2013 - Acolhimento, com declaração de competência da Câmara suscitada.